Tribunal: TJES
Processo: 5005443-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005443-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CLAUDIA BACH
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 13713462), que acolheu a
exceção de pré-executividade
oferecida por
Claudia Bach
, reconhecendo a ilegitimidade da executada, ora agravada, para figurar no polo passivo e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 2808919), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
não se trata de um simples caso que pode ser resolvido em exceção de pré-executividade, necessitando de ampla e complexa dilação probatória;
(ii)
a CDA que lastreia o feito executivo indica expressamente o nome da agravada como coobrigada, o que legitima a cobrança, não se tratando de hipótese de redirecionamento de execução fiscal. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 3087277), pugna pela manutenção incólume da decisão agravada.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO a E. Relatora para CONHECER DO RECURSO e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 13713462), que acolheu a
exceção de pré-executividade
oferecida por
Claudia Bach
, reconhecendo a ilegitimidade da executada, ora agravada, para figurar no polo passivo e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 2808919), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
não se trata de um simples caso que pode ser resolvido em exceção de pré-executividade, necessitando de ampla e complexa dilação probatória;
(ii)
a CDA que lastreia o feito executivo indica expressamente o nome da agravada como coobrigada, o que legitima a cobrança, não se tratando de hipótese de redirecionamento de execução fiscal. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

Pois bem. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de
Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A.
lastreada na CDA 1880/2018, no valor original de R$ 49.770,57 (quarenta e nove mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

Naquele feito, houve redirecionamento da execução fiscal em face da sócia
Claudia Bach
, ora agravada, a qual apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela Instância Primeva, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito em relação a tal sócia. Em face desta decisão que é aqui se insurge a Municipalidade.

Pois bem. No que diz respeito à ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN
1
.

E, conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua uma ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a
causa
do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário –
fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento
–
não configura suporte fático apto a fazer incidir o aludido preceito, mesmo porque, caso se admite-se o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade. A propósito, leciona
Misabel Abreu Machado Derzi
2
atualizando a obra do saudoso
Aliomar Baleeiro
:

“[...] o ilícito é assim prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação (mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não pagamento do tributo”

Indigitada compreensão encontra-se consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
3
, de onde colho o seguinte excerto:

“Ademais, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.”
(AgInt no AREsp 632.520/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)

Portanto, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.

No caso vertente, durante o curso do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta, via de regra, a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, a teor de pacífico entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO EXECUTADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A orientação do STJ é de que
a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos
, ao contrário do simples inadimplemento do tributo,
enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente da existência de culpa ou dolo
(AgRg no AREsp 743.185/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).

2. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (REsp 1675067/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, tem-se também o enunciado da Súmula 435 do nosso Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.” (g.n.)

Destarte, ao contrário do afirmado pela Municipalidade, não há dúvidas de que
a inclusão da agravada no feito executivo se deu em razão da suposta extinção irregular da pessoa jurídica executada
, pois é exatamente este o teor de sua petição de id 2559215, por meio da qual requereu expressamente “
o redirecionamento da presente Execução Fiscal para o sócio da sociedade empresária
”, em razão da “
ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, uma vez que não quitou
os débitos antes do encerramento da empresa, conforme determina a lei
”.

Simples leitura da referida petição é suficiente para se constatar que houve, sim, o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia sob a justificativa de que a sociedade empresária executada foi irregularmente dissolvida. Aliás, o Juízo de 1º grau expressamente defere o pedido determinando “
o redirecionamento
do presente feito executivo para a sócia-administradora
” (id 3140883).

Acontece que, no caso vertente, não há como desconsiderar que a própria empresa devedora ingressou com pedido de recuperação judicial ainda no ano de 2013, mas, em 2016, teve sua falência decretada pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. E, neste ponto, consoante jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a falência constitui modo
regular
de dissolução da sociedade e sua ocorrência, por si só, não gera responsabilidade ao sócio
” (EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Não houve, pois, irregularidade na dissolução da pessoa jurídica, o que obsta o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia, já que não constatada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN. Em outras palavras, o Município não logrou êxito em demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social.

Sobre o tema, convém trazer à baila a lição do eminente Ministro Herman Benjamin, segundo o qual (AgRg no AREsp n. 128.924/SP, Segunda Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 3/9/2012):

“A
decretação de falência
, em razão do insucesso do empreendimento comercial,
não gera, por si só, a responsabilidade do sócio apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal
. Em qualquer espécie de sociedade comercial, é o patrimônio social que responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais.
Com a quebra da sociedade, é a massa falida que responde pelas obrigações da sociedade até o encerramento da falência
, sem prejuízo da responsabilidade pessoal do sócio se ficar demonstrada a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou de infração de lei, contrato social ou estatutos” (grifo nosso)

Forçoso convir, pois, pelo acerto da magistrada
a quo
ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da agravada.

Em contrapartida, entendo que assiste razão à Municipalidade quando se insurge contra o capítulo decisório que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Explico.

No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na hipótese em apreço, o órgão julgador, de maneira escorreita, se atentou ao princípio da causalidade e, considerando que foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, condenou o ente público ao pagamento das despesas daí recorrentes.

Todavia, a meu ver, equivocou-se na fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, tendo em vista a recente decisão da c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal – que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ aplicou expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
e concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Bem por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto – exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora recorrida –, que versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da excipiente.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

2

I
n
Direito Tributário Brasileiro, 11ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 757.

3
Súmula nº 430, STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO
.
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. MODO REGULAR DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio executado, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

2
)
Quanto a alegada ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN.

3)
A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.

4)
No caso vertente, durante o curso do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta, via de regra, a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, a teor de pacífico entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula nº 435 do STJ.

5)
Todavia, não há como desconsiderar que a própria empresa devedora ingressou com pedido de recuperação judicial, que acabou resultando na decretação de sua falência. E neste ponto, consoante jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, a falência constitui modo regular de dissolução da sociedade e sua ocorrência, por si só, não gera responsabilidade ao sócio.

6)
Não houve, pois, irregularidade na dissolução da pessoa jurídica, o que obsta o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia, já que não constatada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN. É dizer, o Município não logrou êxito em demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social.

7)
Em contrapartida, equivocou-se o magistrado
a quo
ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

8)
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.